Tribunal: TJDFT
Processo: 0711500-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Órgão Terceira Turma Criminal Classe Recurso de Agravo em Execução Processo N. 0711500-55.2020.8.07.0000 Recorrente(s) MARCIO JORDANE MOREIRA BEZERRA Recorrido(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator Desembargador JESUINO APARECIDO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por MARCIO JORDANE MOREIRA BEZERRA (Num. 15945714 - Pág. 2/5; 374/375; 406/408) pleiteando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Num. 15945714 - Pág. 411), que inicialmente indeferiu o pedido de concessão de indulto em relação à execução penal n. 0005614-13.2016.8.07.0015, por ausência de preenchimento de requisito subjetivo. O agravante aduz que faz jus à concessão de indulto pleno em relação à execução penal n. 0005614-13.2016.8.07001 (IP 560/2015 – 8a DP; ação penal originária 2015.14.1.005341-4), com base no disposto no art. 1o, inc. XVIII, do Decreto 8.615/2015. Sustenta que a prática de novo delito não consiste em falta grave, pois na data de seu cometimento ainda não havia se iniciado o resgate da pena, considerando que o primeiro título executivo somente se tornou exequível com o trânsito em julgado em 25/01/2016, e a execução penal foi desencadeada em 23/11/2016. Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo (Num. 15945714 - Pág. 412/417; 384; 409/410). Por força do efeito regressivo, o juízo a quo manteve, na íntegra, a decisão recorrida (Num. 15945714 - Pág. 525). O douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo, ratificando as contrarrazões ministeriais (Num. 16474775 - Pág. 1/3). É o relatório. O presente recurso perdeu o objeto. Com efeito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, disponível no sítio da internet do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da chave de validação do processo de execução, verifiquei que foi proferida nova decisão pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, na data de 21 de maio de 2020. Na nova decisão de primeiro grau, foram acolhidos os pedidos do agravante, a fim de se declarar o indulto pleno e a extinção da punibilidade do crime versado na carta de guia 0005614-13.2016.807.0015 (IP 560/2015 - 8aDP, ação penal 2015.14.1.005341-4). Segue a íntegra da nova decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal: 1- Oficie-se ao i. Desembargador Relator do agravo de mov. 108 para informar a desistência do recurso (mov. 111). 2- Em complemento à decisão de mov. 17.2, p. 48, fixo a data-base no dia 02/08/2018, data da falta grave ali reconhecida. Anote-se no RSPE. 3- INDULTO PLENO - ART. 1o, XVIII, DO DECRETO 8.615/2015 Em análise está o pedido de reconsideração da decisão de mov. 96, que negara benefício de comutação/indulto das penas com base no Decreto no 8.615/2015. Foram ouvidos os órgãos consultivos e fiscalizadores da execução da pena, que se manifestaram regularmente no feito. Compulsando os autos constato que o interno preenche os requisitos legais para a concessão do INDULTO PLENO, com base no art. 1o, XVIII, do mencionado Decreto. Com efeito, em 25/12/2015 o apenado cumpria pena superior a dezoito meses e não superior a quatro anos, por crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, com prejuízo ao ofendido em valor estimado não superior a um salário mínimo. O apenado está patrocinado pela Defensoria Pública, de modo que se depreende não possuir condições financeiras para reparar o dano. Iniciou o cumprimento da pena em 23/11/2016, data da audiência admonitória (movimento 5.1). Logo, o crime praticado em data anterior, como aquele invocado na decisão de mov. 96, não constitui falta grave e, consequentemente, impedimento à concessão do benefício. Não há notícia acerca do cometimento de infração disciplinar de natureza grave, devidamente homologada por este juízo, durante o período relevante. Satisfeitos estão os requisitos exigidos pelo art. 1o, XVIII do Decreto. Ante o exposto, com arrimo no art. 1o, inc. XVIII, do Decreto 8.615/2015, concedo o INDULTO PLENO quanto ao crime descrito no art. 155, §4o, II, do Código Penal (IP 560/2015 - 8aDPDF), versado na carta de guia 0005614-13.2016.807.0015 (mov. 17.1), a fim de declarar EXTINTA A PUNIBILIDADE, nos termos do art. 107, inc. II do CP. Também julgo extinta a pena pecuniária (multa), nos termos do art. 7o do Decreto. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Atualize-se o RSPE, inclusive para excluir o período de cumprimento de pena anterior a 25/12/2015. 4- Não assiste razão ao MP quanto à extensão do indulto de 2015 à condenação na carta de guia 004325-45.2016.8.07.0015, pois o respectivo o trânsito em julgado da condenação para a acusação ocorreu em 2016, fora, portanto, do alcance do Decreto 8.615/2015. 5- PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser deferida. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. 6- Oportunamente os autos serão remetidos pela VEPERA à VEPEMA para processamento da PRD fixada na carta de guia de mov. 1.1. (grifos do original) Na ocasião, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal ainda determinou a expedição de ofício, para informar a desistência do recurso, ao Desembargador Relator do agravo em execução penal. De fato, no processo de execução consta ofício expedido: “A Sua Excelência o Senhor Desembargador Relator do RAG 0711500-55.2020.8.07.0000, da 2a Turma Criminal Brasília-DF, para informar desistência do recurso”. Eis o teor do ofício: “Senhor Desembargador, encaminho à Vossa Excelência cópia do requerimento de desistência do recurso de agravo interposto pela Defensoria Pública nos autos em epígrafe, referentes ao sentenciado supracitado (Marcio Jordane Moreira Bezerra - RG: 1051956 SSP/DF e CPF/CNPJ: 563.723.451-53). Respeitosamente, Brasília, 22 de maio de 2020”. Assim, em sendo reconsiderada a decisão objeto do recurso, e diante do pedido de desistência do processamento da insurgência por parte do agravante, julgo prejudicado o agravo em execução, com fundamento no art. 89, inc. III, do Novo Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 04 de junho de 2020 Desembargador Jesuino Rissato Relator